Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709407-14.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: EDUARDO AUGUSTO BRAGA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. DOENÇA RARA. MEDICAMENTO ÓRFÃO. TEMAS 500/STF E 990/STJ. DISTINGUISHING. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA). RELYVRIO. SUBSTITUTO TERAPÊUTICO. RENOMADAS AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO NO EXTERIOR. LEI No 14.454/2022. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA. 1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500/STF), é possível obrigar o plano de saúde a fornecer medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mesmo antes do registro, desde que preenchidos três requisitos: (I) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (II) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (III) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 2. Com base nesse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça considera obrigação do plano de saúde fornecer medicamento para tratamento de doença rara (REsp 1885384/RJ), caracterizando distinção (“distinguishing”) em relação ao entendimento firmado no Tema 990/STJ. 3. A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é doença rara – com incidência de um a cada 50 mil casos por ano - e prevalência de um a cada 20 mil casos por ano – incluída na Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, instituída em 2014 pelo Ministério da Saúde. 4. O relatório médico que instrui a petição inicial indica que o medicamento Relyvrio é o único eficiente para aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida do autor, sem substituto terapêutico com registro no Brasil. Além disso, foi aprovado pelas agências regulatórias dos EUA e do Canadá. 5. Com a entrada em vigor da Lei no 14.454/2022, é possível exigir a cobertura de tratamentos não incluídos nos Anexos da Lei 9.656/98, desde que comprovadas a eficácia e aprovação de órgão de renome internacional. 6. Não se aplica a literalidade do disposto no art. 10, VI, da Lei 9.656/98 que, em tese, afasta a obrigatoriedade de os planos de saúde fornecerem medicamentos de uso domiciliar. O propósito da norma é excluir a responsabilidade do plano de fornecer medicamentos que podem ser adquiridos por qualquer pessoa em farmácias de acesso público. 7. Apelação provida. Apelação adesiva prejudicada. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, sustentando ser indevida a condenação da recorrente em arcar com os custos da medicação Relyvrio, ao argumento de que somente os medicamentos de uso domiciliar de caráter antineoplásicos serão de custeio obrigatório pelo plano de saúde. Afirma a ausência de registro do medicamento na Anvisa e que a negativa foi realizada com base nas cláusulas contratuais, que exclui da cobertura do tratamento perquirido, e na Lei que regula os planos de saúde, a qual restou evidentemente violada. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002